Tribunal: TJBA
Processo: 0515590-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515590-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JESSICA PAZ DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÕES SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE FORJADO. NÃO ALBERGAMENTO.
DILIGÊNCIAS POLICIAIS LÍCITAS. CAMPANA
PROVENIENTE DE DENÚNCIA
QUE RESULTOU NO FLAGRANTE
. ATOS PREPARATÓRIOS. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. SENTENCIADA PRATICOU AÇÕES QUE CULMINARAM NA TI
PIFICAÇÃO PENAL DESCRITA NO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA
. RÉUS CONFESSOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
APELAÇÃO MINISTERIAL.

DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. PROCEDENTE.
CONCURSO DE PESSOAS, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE.
ENTENDIMENTO STJ.

REFORMA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº. 231 DO STJ.

APELAÇÕES DA DEFESA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.
APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA
, REFORMANDO-SE A PENA DE OFÍCIO
.

I –
CASO EM EXAME

1
–
Os sentenciados foram condenados pela prática do delito previsto
no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, fixando-se, para cada um deles, a pena de 1 ano, 4 meses e 26 dias de reclusão, substituindo-a por penalidade restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução, além do pagamento de 138 dias-multa, no valor mínimo unitário
. Relata-se
que, após denúncia,
policiais deslocaram-se até
o estacionamento de um supermercado
a fim de averiguar informação
da
pr
ática

de
tráfico de drogas no local.
Quando lá estavam, avistaram a ré
aproximar-se de um veículo que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu em fuga, sendo posteriormente alcançados, verificando-se que
o réu,
passageiro do automóvel, estava em posse de três sacolas plásticas contendo cocaína, sendo encontrado um saco de “geladinho” contendo vários papelotes da mesma droga na
sua
residência.
A
primeira Apelante
teria sido abordada por um usuário procurando por fornecimento de droga, e, aceitando intermediar a entrega, contactou
um indivíduo
que lhe indicou o contato de terceira pessoa. Est
a
, por sua vez, contratou
o
segundo Apelante
para levar a droga e entregar para
a sentenciada
no estacionamento do supermercado
.
Interrogados extra e judicialmente, os denunciados
confessaram a prática delitiva
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– A primeira Apelante
, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, pleiteia por sua absolvição, alegando a ilicitude da prova produzida, consistindo sua ação em meros atos preparatórios e, portanto, sendo atípica a conduta, além de tratar-se de um crime impossível diante do flagrante preparado. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), indicando estarem os testemunhos dos policiais contaminados, aduzindo que um deles teria entrado em contato com a ré a fim de provocar a situação
flagranteada
, além de não ter sido nada encontrado em posse da sentenciada.
Prequestiona
os
arts
. 157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal,
arts
. 14 e 17, ambos do Código Penal, o art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.

3 -
O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou Apelação requerendo o afastamento da aplicação do benefício do tráfico privilegiado
.

4 - O segundo Apelante pugna pela absolvição em vista da ilicitude da prova diante do flagrante preparado, tratando-se de crime inexistente, portanto, conforme a Súmula nº. 145 do Supremo Tribunal Federal.
P
requestiona

os
a
rts
.
157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, e o art. 17, do Código Penal.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

5
– V
erifica-se que a situação descrita, a despeito do quanto alegado pela defesa, não se trata de flagrante preparado, mas de campana realizada pelos agentes de segurança pública, inexistindo ilicitude na ação policial, portanto. Os policiais não criaram o contexto
flagranteado
induzindo ou provocando os réus a praticarem algo ilícito, mas, diante das informações recebidas, tão somente fizeram-se presentes no local indicado e aguardaram o cometimento do delito para realizar as prisões.

6 - Ademais, a alegação de que um dos policiais teria tido contato prévio com
a primeira Apelante
, passando-se por usuário para ter informações e preparar o cenário
flagranteado
não encontra respaldo no conjunto probatório constante no caderno processual, tratando-se de versão isolada nos autos, informada pela ré tão somente na audiência de instrução e julgamento.

7 -
N
ão é possível enquadrar as ações praticadas p
ela primeira Apelante
como meros atos preparatórios, pois resta demonstrado que ela negociou a venda (vender) e a aquisição (adquirir) das substâncias ilícitas, ambas atitudes descritas na norma que tipifica o delito de tráfico de drogas, sendo interceptada quando iria receber o material ilícito, já no local previamente combinado entre os réus para a realização da transação. Frise-se não ser necessário que as substâncias saíssem da posse d
o primeiro Apelante
para a dela para que o crime se perfizesse.

8 - Quanto à força probatória das provas constantes nos autos, é indubitável a apreensão de 3
25,95
g de cocaína na diligência, conforme Auto de Exibição e Apreensão e dos Laudos Periciais Da mesma forma, os depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante encontram-se harmônicos com os ofertados pelos réus, sendo estes ricos em detalhes descrevendo não só a diligência, mas o contexto que os levaram até àquele momento. Assim, verifica-se estarem a materialidade e a autoria delitivas devidamente evidenciadas, inexistindo razão para acolher os pleitos absolutórios, portanto.

9 -
O
pedido ministerial merece albergamento.
A jurisprudência é no sentido de que a natureza e quantidade da droga, quando aliadas a outras especificidades do caso concreto que indiquem a habitualidade delitiva do agente, são elementos a justificar a não incidência do privilégio.
Na presente situação, verifica-se o relato de que o
segundo Apelante
já era conhecido do meio policial pelo seu vulgo como atuante no tráfico de drogas, fato corroborado pela sua ficha criminal, onde constam flagrantes em posse de entorpecentes em outras situações, assim como pelo quanto dito pelo réu em Juízo, quando afirma ter recebido a droga de um dos integrantes da facção BDM.
Ademais, apesar de afirmar ter atuado somente como mula no contexto ora sob análise, tem-se que a droga apreendida foi encontrada parte com ele no veículo e outra quantidade em sua residência, ambas embaladas em porções de maneira normalmente utilizadas para a mercância.

Ressalte-se, ainda, ter sido o delito praticado em concurso de pessoas
.
Por fim, e não menos importante, considera-se notáveis a natureza e a quantidade da droga apreendida, pois se trata de 325,95g de cocaína.
Diante de tais especificidades (concurso de agentes
, natureza e quantidade da droga),
faz-se necessário afastar a concessão do tráfico privilegiado em referência à primeira Apelante
também.

10
– Saliente-se que
, em decorrência do efeito devolutivo do recurso de Apelação,
reforma-se de ofício a dosimetria da pena para afastar a incidência da diminuição da atenuante da confissão, por força da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo a pena intermediária no mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1
1
–
Por todo o exposto,
julga-se pelo conhecimento das Apelações, não provimento dos recursos defensivos e provimento ao apelo ministerial, reformando-se, de ofício, a dosimetria da pena para fixar
, para cada um dos sentenciados,
a penalidade
d
e
5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), e o pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.

Flagrante preparado envolve a criação pelos policiais de um contexto específico, induzindo ou provocando os
fla
granteados
a praticarem algo ilícito. 2. A negociação de compra e venda de drogas consiste em ato executório
subsumido ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, não se fazendo necessário estar em posse das drogas. 3.
A existência de versão isolada nos autos ofertada pela ré não é apta a afastar a robustez do conjunto probatório que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando-se a validade do depoimento
dos policiais.
4.
A habitualidade delitiva quando evidenciada por especificidades do caso concreto é justificativa apta a
afastar a incidência do benefício constante no art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06
, assim como a prática do delito em concurso de pessoas, a natureza e quantidade da droga.

5. Necessário
afastar a incidência da diminuição da atenuante da confissão, por força da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo a pena intermediária no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

33,
caput
, e §4º, e 42, ambos da Lei nº. 11.343/06;
arts
. 14, 17 e 44, §2º, todos do Código Penal;
arts
. 157, 386, III e VII, ambos do Código de Processo Penal; art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF
-

RE 1.283.996
AgR
, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020
;

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025
;
AgRg
no HC n. 939.899/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025;
Tema n. 1.139,
AgRg
no REsp n. 1.723.523/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024; súmula nº. 231;
AgRg
no REsp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024;
AgRg
no HC n. 1.006.303/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025
.

APELAÇÕES DA DEFESA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.
APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA
, REFORMANDO-SE A PENA DE OFÍCIO
.

APELAÇÃO
Nº
.

0515590-78.2019.8.05.0001
–

S
ALVADOR
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0515590-78.2019.8.05.0001
, da Comarca de
S
alvador
/BA, sendo o
s
Apelante
s

MANOEL ALEIXO FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JÉSSICA PAZ DE SOUSA
, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e o
s
Apelado
s

MANOEL ALEIXO FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JÉSSICA PAZ DE SOUSA, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
dos recursos,

não
provimento
do
s

apelos defensivos e provimento da Apelação ministerial
,
reformando-se a pena, de ofício,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)